Tribunal: TJDFT
Processo: 0706082-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CARACTERIZADA. ADVOGADO PARTICULAR. NÃO IMPEDIMENTO.
1. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, considera como hipossuficiente quem recebe renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos.
2. Caso o juiz observe nos autos elementos que afastem a presunção legal da declaração de hipossuficiência do requerente, poderá determinar à parte a comprovação dos pressupostos para concessão da justiça gratuita.
3. O art. 99, § 4o, do CPC positiva que a assistência por advogado particular não impossibilita a concessão do benefício da justiça gratuita.
3. No caso, observado o limite previsto na resolução, o agravante comprovou a condição de hipossuficiência econômica.
4. Recurso conhecido e provido.